Tribunal: TJSP
Processo: 2320858-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO QUE RECLAMA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (ART. 85, §§ 3o E 4o, DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.